Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717797-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP contra decisão (Id. 155503762 dos autos no 0722530-84.2020.8.07.0001) que, em ação de exigir contas proposta por ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME em face da ora agravante, entre outras questões, indeferiu o pedido de dedução da quantia de R$580.000,00 sobre o saldo devedor da empresa ré, bem como intimou o Perito Judicial para a retomada dos trabalhos, observando os termos da decisão. Em suas razões recursais, a ré agravante defende o cabimento do presente recurso ao argumento de que, embora inexista previsão expressa de recorribilidade da questão no rol do artigo 1.015 do CPC, aplica-se a taxatividade mitigada oriunda da tese firmada no Tema 988 do STJ. Acrescenta que a urgência do julgamento decorre da necessidade de a perícia considerar o valor discutido nos cálculos a serem elaborados, evitando-se, assim, prejuízos com a realização de nova prova pericial (onerosa às partes), no caso de eventual reforma da decisão em sede de futura apelação. Alega a necessidade de desconto do valor de R$580.000,00 no saldo devedor, tendo em vista que a Escritura Pública Declaratória (erroneamente denominada de ata notarial) é dotada de fé-pública; que as declarações prestadas pela ex-gerente financeira da ré não foram impugnadas pela autora agravada e trata-se de documento novo, tendo sido apresentado com o respaldo no artigo 435 do CPC, bem como que as notas fiscais emitidas pela autora agravada são ideologicamente falsas. Assevera que o valor de R$580.000,00 foi pago à ré a título de adiantamento, não de prestação de serviço, devendo ser considerado nos cálculos da perícia judicial. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente nos argumentos acima apresentados; e risco de dano, decorrente do fato de que a exclusão do valor em questão dos cálculos a serem apresentados pela perícia poderão implicar em prejuízo ao processo, com a necessidade de realização de nova prova pericial, em caso de eventual provimento de futura apelação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para que o valor de R$580.000,00 seja considerado na prestação de contas como adiantamento feito pela ré à autora. Subsidiariamente, postula pela apresentação de duas planilhas pela perícia, uma considerando o valor em questão e outra sem a inclusão da quantia. Preparo no Id. 46541020. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão proferida em sede da segunda fase da ação de prestação de contas, que indeferiu o desconto de valor do saldo devedor da ré. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto para a mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC, consistente na urgência do julgamento da questão, pois a priori não se vislumbra prejuízo de dano à ré agravante, uma vez que referida questão, se for o caso, poderá ser objeto de futura apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora